Tribunal: TJMT
Processo: 1006913-35.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006913-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS UNILATERAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MAPFRE Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva movida em face de
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
sob fundamento
de ausência de prova suficiente do nexo de causalidade entre os danos indenizados a segurados da autora e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos unilaterais juntados aos autos pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos elétricos e a conduta da concessionária de energia; e (
ii
) estabelecer se a responsabilidade objetiva da concessionária permite o acolhimento da pretensão regressiva sem prova pericial dos danos.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, exigindo a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal, conforme
arts
. 14 e 22 do
CDC
e art. 37, §6º, da
CF
/1988.

Laudos técnicos unilaterais produzidos por empresas contratadas pela própria autora, desprovidos de qualificação técnica do signatário e metodologia clara, não se prestam, por si sós, à comprovação do nexo causal.

A menção a descarga atmosférica como possível causa dos danos enfraquece a tese de falha do serviço e configura hipótese de caso fortuito, excludente da responsabilidade objetiva da concessionária.

A impossibilidade de realização de perícia direta nos equipamentos não afasta o ônus da parte autora de produzir prova técnica robusta e imparcial, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não comprovado o nexo de causalidade, inviável o reconhecimento do direito regressivo da seguradora e, consequentemente, incabível a pretensão de condenação em honorários sucumbenciais da parte ré.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova do dano, da conduta e do nexo causal, sendo insuficiente a apresentação de laudos t
écnicos unilaterais e genéricos.
2
.
Laudos produzidos sem contraditório, sem qualificação técnica adequada e sem descrição clara da metodologia não constituem prova idônea para embasar condenação.
3.
A ausência de prova técnica imparcial inviabiliza o reconhecimento do direito regressivo da seguradora sub-rogada, ainda que o dano tenha ocorrido.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF
/1988, art. 37, §6º;
CDC
,
arts
. 14 e 22;
CC, art.
786; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
,
ApCiv
1047889-26.2020.8.11.0041, j. 26/11/2024;
TJMT
,
ApCiv
1014364-82.2022.8.11.0041, j. 04/02/2025;
TJMT
,
ApCiv
1031646-02.2023.8.11.0041, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE Seguros Gerais S.A.

contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Yale
Sabo
Mendes
,
da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
improcedente
a ação regressiva movida em face da
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, por entender não comprovado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados e a conduta da concessionária.

A apelante alega, em síntese, que restou
equivocada a conclusão judicial quanto à ausência de provas
, especialmente no que se refere à exigência de
prova pericial direta
sobre os equipamentos danificados. Sustenta que, diante do
lapso temporal entre o sinistro e a possibilidade de realização de perícia
, seria
inviável a manutenção e conservação dos aparelhos danificados
, bem como tecnicamente irrelevante, diante da degradação natural dos componentes.

Argumenta que os
laudos técnicos anexados à inicial
são suficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos verificados, especialmente porque foram elaborados por assistências técnicas autorizadas. Ressalta que a concessionária, por sua vez,
não apresentou qualquer documentação técnica ou registro de sistema
apto a afastar o nexo de causalidade
.

Requer a
reforma integral da sentença
, com o reconhecimento do direito regressivo ao ressarcimento da quantia de R$ 48.799,00, acrescida de
correção monetária desde a data do pagamento
e
juros legais a partir do desembolso
, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 43 e 54 do STJ.

Ao final, pleiteia também a
condenação da parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais
fixados em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Contrarrazões no ID
288118375
, circunstância em que
a parte
recorrid
a
suscita preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Arguiu
a parte apelada
que o recurso interposto pel
a
Apelante
Mapfre Seguros Gerais S.A.

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo
Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo
grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja
rebater.

Sobre o tema, o seguinte
julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(
TJMT
, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012
).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010,
III
, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser
reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da
sentença.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

É como
voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, versam os autos sobre ação regressiva de cobrança ajuizada por
MAPFRE
Seguros Gerais S.A
. em desfavor de

Energisa
Mato Grosso
–
Distribuidora de Energia S.A.
, objetivando o ressarcimento da quantia de R$ 48.799,00, correspondente aos valores pagos a título de indenização securitária a dois segurados em razão de alegados danos elétricos.

Segundo a inicial,
os segurados
Curtume

Blubras
Ltda
.
e

Hotelzinho
I
.
C
.
F
.
Ltda
.
tiveram equipamentos eletrônicos danificados em decorrência de oscilação e sobrecarga na rede elétrica, eventos ocorridos respectivamente em 21/11/2021 e 23/10/2023. A seguradora, após regular processo de sinistro, efetuou os pagamentos indenizatórios e, por força da sub-rogação legal, busca reaver os valores despendidos.

O
MM. Juiz de Direito
Yale
Sabo
Mendes
, após rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela ré,
julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“
VISTOS
.

Trata-se
de
AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA,
proposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS

S.A.,
em face de

ENERGISA
MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
ao qual pretende a seguradora Autora o ressarcimento do valor total de (R$ 48.799,00), pago aos seus segurados
CURTUME
BLUBRAS
LTDA.,
Apólice sob n.º 5029000010718, com vigência de 05/10/2021 a 05/10/2022, sinistro sob n.º 502911721000132, data da ocorrência sinistro 21/11/2021, data pagamento 20/12/2021, valor (R$ 42.309,00) e
HOTELZINHO
I.C.F
. LTDA.,
Apólice sob n.º 7169000083718, com vigência de 31/08/2023 a 31/08/2024, sinistro sob n.º 716939023000517, data da ocorrência sinistro 23/10/2023, data pagamento 18/12/2023, valor (R$ 6.490,00), em que firmou contrato na modalidade empresarial, ao quais as Unidades Consumidoras foram afetadas com distúrbio e oscilação elétrica de tensão, houve dano elétrico em diversos aparelhos eletro eletrônico dos segurados, objeto da apólice, suportando pelo
prejuízo por força do contrato.
Por fim, requer a procedência da demanda, para condenar a parte Requerida ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela Requerente a título de regresso (R$ 48.799,00), em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela Ré, mais
custas process
uais e honorários advocatícios
.

[...]

Contestação foi apresentada (Id. 164084173), arguindo preliminar de ilegitimidade ativa.
No mérito,
inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal entre o dano e o evento danoso, caso fortuito e força maior, laudo pericial unilateral, e por fim, requerendo a improcedência total dos pedidos.

Impugnação à contestação ofertada (Id. 165231914), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os termos descritos na exordial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 165887286), ocasião em que a parte Autora relatou que não possui os equipamentos sinistrados, vez que foram substituídos, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (Id. 166989108), sendo que a parte Ré manifestou pela produção de prova pericial (Id. 168412389).

Vieram-me conclusos.

[...]

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno
processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte Autora em face da responsabilidade da Ré pelo sinistro que culminou na danificação de aparelhos elétricos que guarnece o imóvel do segurado, ocasionando dano material no montante de R$ 48.799,00 (quarenta e oito mil e setecentos e noventa e nove reais).

Tais prejuízos foram arcados pela parte Autora que, como cediço, sesub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil.
In
verbis
:

“Art. 786.

Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

§2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este
artigo.
”

No caso, aplica-se o
CDC
, uma vez que a seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A propósito: [...]

Nesta toada é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
”

Ademais, a responsabilidade da Ré em ressarcir os danos materiais causados pela má prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do disposto no §6º, do artigo 37, da Constituição Federal (
in
verbis
):

“Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa...
”

Outro não é o entendimento do E.
TJMT
:
[...]

Nesta ordem de ideias para imputar a responsabilidade pelos danos causados pela parte Requerida, basta a parte Autora demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. Todavia, a parte Requerida alega que não houve a comprovação, por parte da Autora da existência dos requisitos elementares e cumulativos necessários à procedência do pleito indenizatório, uma vez que cabia à seguradora demonstrar a existência dos três requisitos elementares, a saber:
(i) o ato ilícito, (
ii
) o dano propriamente dito e (
iii
) o nexo causal entre estes.

Aduz queos documentos unilaterais apresentados pela parte Requerente com a peça de ingresso a fim de comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma conduta da concessionária de energia Ré, não constituem prova suficiente, sendo que os supostos laudos não podem ser considerados como prova técnica, em razão da infringência quanto
a
competência estabelecida pela Resolução nº 218/1973, do Conselho Federal de Engenharia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Defende, ainda, que os documentos são completamente genéricos, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, tal como sequer fazem menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados aos equipamentos, ou seja, a juntada de laudo unilateral não constitui prova suficiente para comprovar o nexo.

Nesta ordem de ideias a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se
obter
o pleito indenizatório a parte Autora deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela Autora na inicial, produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada
a
responsabilidade civil da concessionária Ré pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora Requerente.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica, conforme alardeada na exordial (Id. 142396935).

Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado comdemais provas constantes nos autos. Podemservir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Sendo assim, em razão da fragilidade de provas acerca da ocorrência oscilação energia a comprovar o sinistro alardeado na exordial, assim como ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabilizando que sejam submetidos à perícia, prejudicando, desse modo, a única prova capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, visto que a concessionária de energia Requerida pugnou pela produção de prova pericial.

Nesta circunstância, a parte Autora deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida, e no caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial. Neste sentido: [...]

Nesta trilha, não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

Dessa forma, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da parte Requerida e o dano experimentado pela parte Autora, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, impõe improcedência da demanda.

A propósito a seguradora Autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária Ré demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte Requerente, nos termos do artigo 373, I, II do Código de Processo Civil, sendo indevido o ressarcimento postulado.
Sem maiores sobressaltos, vejo que a pretensão inicial não merece guarida,
ante ausência
do dever de indenizar.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais desta ação de ressarcimento formulado pela Autora
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.,

em desfavor de

ENERGISA
MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,e por consequência,
CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ao qual arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causade acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.
[
...]
”

Inconformada, a autora
MAPFRE Seguros Gerais
S.A.
interpôs o presente recurso de apelação
.

Em contrarrazões,
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
pugna pela manutenção integral da sentença, alegando a impossibilidade de conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
. No m
érito, afirma que
os laudos apresentados são inconclusivos e não especificam adequadamente o dano técnico. Ressalta a necessidade de observância dos procedimentos estabelecidos pela ANEEL para averiguação do nexo causal, e que os próprios laudos indicam descarga atmosférica como causa dos danos, configurando caso fortuito. Por fim, defende a ausência de prova inequívoca de falha na prestação do serviço e a possibilidade de culpa exclusiva do usuário.

Pois bem.

É pacífico o entendimento de que as concessionárias de serviço público de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, combinado com os
arts
. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, isentando-se apenas nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou c
ulpa exclusiva da vítima. Nestes casos
, prescinde-se da comprovação de culpa, exigindo-se tão somente a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal entre ambos.

No entanto, após análise detida do conjunto probatório trazido aos autos, constata-se a ausência de elementos suficientes para imputar
à
concessionária a responsabilidade pelos prejuízos suportados pelos segurados da apelante.

A controvérsia, como se vê, gira em torno da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegadamente decorrentes de oscilação elétrica. Para tanto, a apelante apresentou laudos técnicos
emitidos por empresas contratadas, os quais afirmam que os danos nos equipamentos dos segurados teriam decorrido de falha na rede de energia

(
IDs

142398673
e
142398674
)
.

Ocorre que tais documentos não se prestam, por si sós, à comprovação do nexo causal
, pois s
ão laudos unilaterais, elaborados de forma genérica, sem a devida qualificação técnica do responsável e sem descrição clara da metodologia utilizada para se chegar à conclusão exposta. Limitam-se, na essência, a reproduzir informações fornecidas pelos próprios segurados, sem fundamentação técnica capaz de evidenciar de maneira inequívoca a origem do dano.

Importa destacar, ademais, que os próprios laudos mencionam “descarga atmosférica” como possível causa dos danos, hipótese que, se confirmada, configuraria caso fortuito, excludente da responsabilidade da concessionária.

Ainda que a apelante sustente que a descarga atmosférica se enquadraria como fortuito interno, tal argumento não se sustenta nos autos, pois os próprios documentos não atestam com segurança a origem do dano nem infirmam a natureza excepcional do evento.

Diante destas circunstâncias
, ausente prova técnica idônea da existência do nexo causal, inviabiliza-se a responsabilização da concessionária, ainda que se trate de responsabilidade objetiva. Isso porque, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito — no caso, que os danos cobertos pelo seguro decorreram de falha na prestação do serviço público.

A jurisprudência deste Tribunal, embora reconheça a responsabilidade objetiva das concessionárias, exige, reiteradamente, prova robusta da falha na prestação do serviço e do nexo causal — o que não se verifica nos presentes autos, especialmente diante da fragilidade dos documentos apresentados.

Oportunamente, destaca-se:

"Para a responsabilização de concessionária de energia por danos elétricos, é imprescindível a prova inequívoca de nexo causal entre o serviço e o dano, não sendo suficiente laudo técnico genéri
co e sem fundamentos robustos." (
TJ
MT
,
ApCiv
1047889
-
26
.
2020
.
8
.
11
.
0041,
j.
26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado,
p.
29/11/2024)

“
A responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração inequívoca de
nexo causal entre os danos
alegados e a conduta atribuída, sendo insuficientes laudos técnicos superficiais e desprovidos de qualificação técnica adequada.
”
(
TJ
MT
,
ApCiv
1014364
-
82
.
2022
.
8
.
11
.
0041,
j.
04/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado,
p.
08/02/2025)

“
O laudo técnico unilateral, para ser considerado elemento de
prova
suficiente à configuração do
nexo
de causalidade em ação regressiva contra concessionária de energia, deve conter subsídios técnicos idôneos, qualificação do responsável e elementos que demonstrem de forma inequívoca
a falha no serviço.
A ausência de tais elementos inviabiliza a responsabilização objetiva da concessionária por danos em equipamentos elétricos de consumidores."

(
TJ
MT
,
ApCiv
1031646
-
02
.
2023
.
8
.
11
.
0041,
j.
30/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado,
p.
05/05/2025)

Embora existam indícios de que os segurados tenham efetivamente sofrido danos, não se demonstrou que tais prejuízos decorreram de conduta omissiva ou comissiva da concessionária.
Com efeito,
as
alegações da autora não vêm acompanhadas de elementos mínimos de verossimilhança capazes de sustentar o acolhimento da pretensão indenizatória
.

Ressalte-se que, embora a realização de perícia direta nos equipamentos tenha se tornado inviável
,
incumbia
à parte autora apresentar, desde logo, documentos técnicos dotados de imparcialidade, fundamentação e qualificação adequadas, o que não ocorreu.

Outrossim
, c
onquanto
a parte apelante mencione a Resolução ANEEL 414/2010 como fundamento para validar os laudos unilaterais apresentados, tal norma não exime a parte de demonstrar, em juízo, a origem técnica dos danos, sendo indispensável a prova do nexo causal, o que
, como exaustivamente mencionado,
não se verificou nos autos.

No que diz respeito ao pedido de condenação da Apelada em honorários sucumbenciais, este também não merece acolhimento, visto que
a fixação de honorários é uma decorrência lógica do resultado da sentença
, não sendo possível
se
esquivar a Autora deste encargo, notadamente porque deu causa à demanda e isentá-la do ônus sucumbencial seria o mesmo que proporcioná-la uma vantagem indevida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MAPFRE Seguros Gerais S/A
.
,
mantendo inalterada a sentença
proferida
.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025